Tribunal: STF
Processo: CJ 6071
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO  PARA  CONHECER  DE
CONTROVERSIA ORIGINADA EM PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO REGULADO POR
DIVERSAS NORMAS DO ART. 27 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO (DECRETO-LEI
227/67). TRATANDO-SE, COMO SE  TRATA,  DE  PROCEDIMENTO  PARA
AVALIAÇÃO  DE  PREJUIZOS  A  SEREM INDENIZADOS PELO TITULAR DE
PESQUISA AO PROPRIETARIO OU AO POSSEIRO DO TERRENO EM QUE SE VAI FAZER
ESSA OPERAÇÃO, TUDO SUCEDE  NO PLANO  DOS INTERESSES PRIVADOS DO
PESQUISADOR E DO PROPRIETARIO OU  DO  POSSEIRO.AUSÊNCIA DE  INTERESSE
NA  UNIÃO  NO  CASO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA ESTADUAL E NÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE.